Tribunal: TJDFT
Processo: 0002723-57.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA DO PORTE DE ARMA. TESE NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera alegação de negativa de autoria desacompanhada de prova não tem o condão de desprestigiar o testemunho, em Juízo, do policial civil condutor do flagrante.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.
3. Recurso conhecido e não provido.